Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-62.2017.8.26.0420
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação declaratória de prorrogado o prazo de pagamento de sua dívida consubstanciada na cédula de crédito rural - Cabimento - Interesse de agir configurado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, ante a pretensão resistida pelo embargante - Incidência da Súmula 298 do STJ - Solicitação de alongamento

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação declaratória de prorrogado o prazo de pagamento de sua dívida consubstanciada na cédula de crédito rural - Cabimento - Interesse de agir configurado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, ante a pretensão resistida pelo embargante - Incidência da Súmula 298 do STJ - Solicitação de alongamento do prazo de vencimento das parcelas do débito que foi formulada administrativamente anteriormente à data do vencimento da obrigação - Embargado que preencheu os requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, ao qual estão subordinadas as instituições financeiras que atuam no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNRC) - Exigência de garantia no ato da prorrogação - Inadmissibilidade por configurar imposição de um novo encargo não existente quando da concessão do empréstimo, o que é vedado pelo Manual de Crédito Rural - Mantidos os ônus sucumbenciais ao embargante ante o princípio da causalidade - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000668-62.2017.8.26.0420/50000, da Comarca de Paranapanema, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado GERALDO JOÃO MARIA KIEVITSBOSCH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000668-62.2017.8.26.0420/50000 -Voto no 21523 – Paranapanema -
PRB
2
Voto no 21523
Embargos de Declaração no 1000668-62.2017.8.26.0420-50000
Embargante: Banco do Brasil S/A.
Embargado: Geraldo João Maria Kievitsbosch
Comarca: Paranapanema
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou
obscuridade - Inexistência - Ação declaratória de prorrogado o
prazo de pagamento de sua dívida consubstanciada na cédula de
crédito rural - Cabimento - Interesse de agir configurado pela
necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, ante a
pretensão resistida pelo embargante - Incidência da Súmula 298 do
STJ - Solicitação de alongamento do prazo de vencimento das
parcelas do débito que foi formulada administrativamente
anteriormente à data do vencimento da obrigação - Embargado que
preencheu os requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural,
ao qual estão subordinadas as instituições financeiras que atuam
no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNRC) - Exigência de
garantia no ato da prorrogação - Inadmissibilidade por configurar
imposição de um novo encargo não existente quando da concessão
do empréstimo, o que é vedado pelo Manual de Crédito Rural -
Mantidos os ônus sucumbenciais ao embargante ante o princípio
da causalidade - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade -
Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que
não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia
jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios deduzidos em face do v. acórdão de fls. 454/457 que
negou provimento ao recurso a fim de manter a r. sentença que julgou procedente o pedido para
declarar o direito do autor à prorrogação da dívida constante na cédula de crédito rural no
40/03808-4 firmada pelas partes e, consequentemente, extinguir o processo de execução no
1000327-70.2016.8.26.042, bem como condenar o réu no pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, majorados neste grau de
jurisdição para 20%.
Busca o embargante a modificação do julgado afirmando que o v. acórdão seria
omisso e contraditório. Sustenta que não haveria interesse de agir do embargado. Agira de boa fé.
Não praticara qualquer ato ilícito. Não deveria arcar com os ônus sucumbenciais. Pré-questiona a
matéria suscitada e os preceitos ínsitos nos artigos 188, I, 186, 422, VI e 927 do Código Civil, a
artigos 85 e 485 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no julgado atacado, o qual
transmite os motivos que embasaram o “decisum” e todas as questões postas pela parte
embargante foram apreciadas e indicados fundamentos suficientes para manter a decisão
recorrida.
Restou decidido no julgado embargado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000668-62.2017.8.26.0420/50000 -Voto no 21523 – Paranapanema -
PRB
3
“A preliminar de falta de interesse de agir não merece acolhimento.
O interesse de agir do recorrido é patente. Presente a necessidade da tutela
jurisdicional invocada, mormente considerando que a negativa de prorrogação do empréstimo
bancário ainda persiste, materializada nas razões da contestação e na interposição do recurso de
apelação, que configuram resistência do réu.
Ademais, o prévio pedido perante a via administrativa foi realizado.
Rejeita-se, pois, a preliminar.
Por meio desta demanda o apelado pretende a prorrogação de sua dívida
consubstanciada na cédula de crédito rural no 40/03808-4, no valor de R$ 279.982,15, celebrada
entre as partes em 30 de janeiro de 2013, destinada ao custeio da lavoura de pêssego e de
ameixas (fls. 56/64).
São fatos incontroversos que o recorrido teve frustrada sua capacidade de
pagamento da dívida em decorrência de intempéries climáticas ocorridas durante o plantio de sua
safra e que em 2014 solicitou a prorrogação de todo o débito por cinco anos, com vencimentos
das parcelas previsto para 28/02/2015, 28/02/2016, 28/02/2017, 28/02/2018 e 28/02/2019.
Ocorre que em 2015 ocorreu nova perda da safra pelo autor e, diferentemente do
que ocorreu quando da primeira prorrogação, o réu passou a exigir garantia para a segunda
prorrogação do financiamento, fatos que também não foram impugnados especificamente pelo
apelante (art. 341 do NCPC).
Nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça “O alongamento de
dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do
devedor nos termos da lei.”
Por sua vez, o Manual de Crédito Rural, capítulo 2, seção 6, item 9, estabelece
que: “Item 9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a
prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de
crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de:
(Circ 1.536) a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536); b) frustração de safras,
por fatores adversos; (Circ 1.536); c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das
explorações. (Circ 1.536)” (g. n.).
Assim, considerando que em momentos anteriores, quando da celebração e
primeira prorrogação da cédula de crédito rural, o recorrente não exigiu garantias, não poderia
assim proceder quando da solicitação da segunda prorrogação de seu prazo de pagamento, sob
pena de ferir o direito do apelado em obter, diante da frustração de sua safra de pêssego e
ameixas, o alongamento do prazo para pagamento de sua dívida aos mesmos encargos.
A exigência de novas garantias apenas no momento do exercício do direito legal
de solicitação de prorrogação das parcelas do débito não pode ser admitida, sob pena de
configurar a imposição de um novo encargo não existente quando da concessão originária do
empréstimo.
Ademais, não há previsão na legislação especial referente à concessão do crédito
rural sobre a possibilidade do credor vir a condicionar posteriormente o alargamento do prazo de
pagamento da dívida ao oferecimento de garantias pelo tomador do empréstimo. Quando
pactuado inicialmente o empréstimo é que poderia ter exigido garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000668-62.2017.8.26.0420/50000 -Voto no 21523 – Paranapanema -
PRB
4
Cabe aqui o seguinte excerto jurisprudencial: “MONITÓRIA. CÉDULA RURAL.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS. 1. O alongamento da dívida rural, uma vez
atendidos os requisitos legais, é direito do mutuário e dever da instituição financeira (Súmula
STJ no 298). 2. Não há necessidade da edição de novas normas pelo Banco Central prevendo a
prorrogação do custeio agrícola, visto que o próprio Manual de Crédito Rural (MCR) já o faz. 3.
De acordo com o item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural, independente de consulta ao Banco
Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, bastando ao mutuário comprovar que a
incapacidade de pagamento se deu em virtude de: a) dificuldade de comercialização dos
produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; e c) eventuais ocorrências prejudiciais ao
desenvolvimento das explorações. 4. No caso, tendo o mutuário comprovado a incapacidade
financeira, em razão de condições climáticas adversas, bem como que protocolou requerimento
pela prorrogação antes do vencimento da parcela que não poderia honrar, temos por preenchidos
os requisitos para a obtenção do benefício legal. 5. Observando-se que a sentença não deve ser
reformada, porquanto irretocável sua análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação
do resultado, ratificando aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
desta Corte. 6. Recurso não provido” (Apelação Cível no 1010147-04.2019.8.26.0196, 14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j. 09/12/2019).
De outro lado, descabido o pedido de inversão da sucumbência.
O apelado teve o ônus de contratar advogado para defender seus direitos nesta
ação, onde teve seu pedido julgado procedente. Portanto, em face do princípio da causalidade e
da sucumbência, deverá o apelante arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios.”
Diante do acima expendido, tem-se que não foram malferidas as matérias
suscitadas pelo embargante ou os preceitos ínsitos nos artigos 188, I, 186, 422, VI e 927 do
Código Civil, a artigos 85 e 485 do Código de Processo Civil, e não se pode desnaturar os
embargos de declaração que não se prestam para pré-questionar matéria já decidida, com o
propósito de interpor recursos à superior instância.
Destaque-se que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos no julgado “os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Por meio do presente recurso busca-se, na realidade, reexame do julgado,
revestindo-se de nítido caráter infringente.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA

Relator